Tribunal: TCU
Processo: 025.337/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7649/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em desfavor de Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz, reitora da Universidade Federal da Paraíba (gestão 08/11/2012 a 08/11/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Cooperação 002/2014, celebrado entre aquela Universidade e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que teve por objetivo a execução do projeto "Desenvolvimento de capacidades técnicas e institucionais de parceiros locais em bacias hidrográficas para o desenvolvimento de estratégias para a conservação de ambientes naturais: conhecendo as relações biofísicas e antrópicas para subsidiar uma convivência sustentável no Alto Curso do rio Paraíba/PB", com valor total previsto de R$ 371.200,00, vigência estipulada para o período de 19/09/2014 a 30/06/2018 e termo final para apresentação da prestação de contas no dia 29/08/2018 (§§ 1o e 2o da instrução da unidade técnica). Considerando que a referida tomada de contas especial, após trâmite regular em sua fase interna, foi encaminhada a esta Corte com pareceres pela irregularidade e pela imputação de débito integral à responsável (§§ 3o a 8o e 13 da instrução); Considerando que, estando o processo já neste Tribunal, mas ainda não realizada ou determinada a citação da responsável, a UFPb encaminhou a prestação de contas, por meio da qual o Ministério do Meio Ambiente entendeu restar "comprovado o cumprimento do objeto do Termo de Execução Descentralizada 02/2014-FNMC", em razão do que solicitou a este Tribunal o encerramento da presente TCE (§ 14 e 15 da instrução); Considerando que jurisprudência deste Tribunal de Contas é no sentido de que a omissão no dever de prestar contas fica caracterizada apenas a partir da citação realizada por esta Corte, e que a apresentação intempestiva da mesma, mas antes da citação, com elementos suficientes para comprovar a adequada utilização dos recursos, deve caracterizar apenas falha formal e conduzir à conclusão pela regularidade das contas; Considerando que a unidade técnica, em pareceres uniformes, propôs o julgamento pela regularidade com ressalva das presentes contas, com quitação à responsável (peças 91 a 93); Considerando que o MP/TCU, em seu parecer, manifestou concordância com as análises e conclusões oferecidas pela unidade técnica, propondo o arquivamento dos autos sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (peça 94); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 212 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 025.337/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.